Tribunal: STF
Processo: ARE 1517946
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 6, pp. 3-4):



    “APELAÇÃO. DEFESA. TESES. ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 339 DO CPM. LEI Nº 13.491/2017. INAPLICABILIDADE. PREJUDICIAL AO ACUSADO. PENA DE MULTA. REVISÃO OU NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DO ÚLTIMO PLEITO. AUTORIA. MATERIALIADADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO ILÍCITO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL.PENA DE MULTA. PREVISÃO LEI 8.666/1993. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. A autoria delitiva se encontra configurada pelas provas existentes nos autos, em destaque pela prova testemunhal; a materialidade, por sua vez, pela prova documental e pericial trazidas ao presente feito. 



    II. Com a edição da Lei nº 13.491/2017, que ampliou o conceito dos crimes militares, passaram a ser da competência desta Justiça Especializada os crimes previstos no Código Penal comum, bem como aqueles previstos nas legislações penais especiais, desde que praticados no contexto de uma das circunstâncias elencadas no art. 9º, inciso II, do CPM. Ressalte-se que a simples modificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não se resume, por si só, à situação mais gravosa ao Réu, ao ponto de atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    III. As condutas praticadas pelo Acusado se subsomem àquela contida no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, porquanto inexistiu procedimento licitatório ou o seu afastamento – dispensa de licitação (neste caso, mediante a comprovação de urgência). Não se aplicando, assim, o art. 339 da Lei Penal Militar por ter sido derrogado pela Lei nº 13.491/2017. 



    IV. O Acusado, após ser alertado sobre as irregularidades de uma contratação direta, sem proceder a qualquer formalização de pedido de dispensa de exigibilidade pelo setor competente, sem a comprovação do seu caráter emergencial, sem a realização de pesquisas de melhor preço, mesmo assim seguiu em frente no seu projeto de instalação de câmeras do circuito de segurança da CFTP, do sistema de acesso à Capitania por meio de catraca eletrônica, bem como da construção da sala de inteligência, todos localizados na Capitania, e contratou empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro, e já conhecidas por ele, por terem lhe atendido quando servia no referido estado. 



    V. O valor das obras realizadas na Capitania ultrapassou o numerário previsto em lei, e para driblar a norma, o Apelante, na função de Ordenador de Despesas, além de autorizar a contratação, de igual forma, autorizou o seu pagamento parcelado, de uma única obra, mediante a apresentação das notas fiscais, o que configura o dolo específico exigido para fins de configuração do tipo previsto no art. 89 da aludida lei, qual seja, o de prejudicar ou de causar prejuízo ao erário. 



    VI. Como se depreende de tais manobras, o Apelante sabia perfeitamente o que estava fazendo, maquiando a empreitada para que aparentasse legal. Assim, assumiu o risco de causar prejuízo à Administração Militar, de pagar valor superfaturado, como aconteceu no presente processo, configurando assim o dolo eventual de lesar os cofres públicos.



     VII. No tocante à pena de multa, esta se impõe diante da vigência da Lei nº 13.491/2017, passando a ser crimes militares por extensão aqueles previstos na Lei nº 8.666/1993, seja quanto ao seu preceito primário, seja quanto ao seu preceito secundário. 



    VIII. Assiste razão à Defesa tão somente no que diz respeito à forma de individualização da pena de multa aplicada pela Sentença de piso, que aderiu a forma prevista nos arts. 49 e seguintes do Código Penal comum. Entendo que o preceito secundário da norma, no caso, deve ser aquele contido no art. 99, § 1º, da revogada Lei nº 8.666/1993, que se aplica ao feito em exame, em razão de os fatos terem sido praticados nos anos de 2016 e de 2017, passando a ser crimes militares, por extensão, com a vigência da Lei nº 13491/2017, como já fundamentado em ocasião anterior. 



    IX. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos em parte apenas para sanar erro material quanto à citação da natureza da conduta dolosa atribuída ao Embargante, sem efeitos modificativos (eDOC 9, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se vulneração ao art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição da República e ao art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica.



    Nas razões recursais, sustenta-se, de início, a nulidade da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração por ter promovido uma reformatio in pejus ao reconhecer o dolo específico e agravar a situação do réu sem que tenha sido interposto recurso pelo Ministério Público.



    Alega-se que houve aplicação retroativa da Lei 13.491/2017, norma que inseriu dentre os crimes militares aqueles previstos na Lei nº 8.666/93 violando, pois, o princípio da irretroatividade da lei penal.



    Afirma, ainda, que ao aplicar o conceito e a pena do art. 89, da Lei nº 8.666/93 a um fato que não se encontrava no rol dos crimes militares por ocasião dos fatos imputados ao Recorrente, o acórdão recorrido viola o princípio da legalidade estrita.



    O STM inadmitiu o extraordinário ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas, em face do que dispõe a Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 13).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O voto condutor do acórdão recorrido apresentou a seguinte fundamentação acerca da aplicação da Lei 13.491/2017 e, ainda, relativamente ao dolo (eDOC 6, pp. 13-17):



    “Um primeiro ponto a ser destacado é que os fatos descritos na Peça Inicial se deram no final de 2016 e até meados de 2017, que, numa análise inicial, não seriam da competência da Justiça Militar da União. 



    Ocorre que, nesse ínterim, foi editada a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, a qual ampliou o conceito dos crimes militares, incluindo, nas hipóteses do inciso II do art. 9º do COM, também as previsões contidas na legislação penal comum. Nessa senda, passaram ser da competência desta Justiça Especializada os crimes previstos no Código Penal comum, bem como aqueles previstos nas legislações penais especiais, desde que praticados no contexto de uma das circunstâncias elencadas no art. 9º, inciso II, do CPM. 



    A aludida Lei possui natureza híbrida, inovando, tanto em matéria penal, criando os crimes militares por extensão, como em matéria processual, no caso, a competência da Justiça Militar da União. 



    No seu aspecto penal, a lei nova não poderá ser aplicada em fatos pretéritos, exceto se for mais benéfico ao Réu, operando-se então o princípio da irretroatividade das leis, ínsito no art. 5º, inciso XL, da Carta Magna, combinado com o art. 2º, § 1º, do CPM (retroatividade da lei penal mais benigna). 



    No tocante aos elementos processuais, tem-se que a lei processual penal terá aplicação imediata, até mesmo para aqueles fatos praticados antes da sua vigência, devendo, nesse caso, ser observado o princípio do tempus regit actum, ou seja, o tempo rege a forma como o ato deve ser praticado, como se vê no art. 2º do CPP: “a lei processual penal aplicarse-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”, sem que isso implique ofensa ao princípio da anterioridade da lei penal.



    (...)



    Assim, o crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 passará a ser da competência desta Justiça Especializada, se observadas as circunstâncias do art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar. Ressalte-se que a simples modificação de um crime comum para um delito de natureza militar não se resume, por si só, à situação mais gravosa ao Réu, ao ponto de atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    (...)



    O dolo, de igual forma, restou evidente nas 2 (duas) condutas do Apelante, senão vejamos. 



    Em relação à obra civil da sala de inteligência na CFTV, mediante a contratação direta das empresas Leide Nunes Teixeira ME e Suelem Cristina Tagima, foi elaborado laudo pericial contábil, no dia 14 de dezembro de 2017, no qual os peritos informaram que o valor pago foi de R$ 30.260,00 (trinta mil, duzentos e sessenta reais), diante da apresentação das notas fiscais 02, 11, 10 e 07, as quais se revestem como serviços de engenharia. Assim, se analisarmos o texto da Lei nº 8.666/1993, no seu art. 24, inciso I, este preceitua que “os serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na alínea “a” do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço [...]”. O limite a que se refere a norma é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), previsto no art. 23, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666/1993, resultando em até R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 



    Vislumbra-se, portanto, que o valor da obra realizada na sala de inteligência ultrapassou o valor previsto em lei e, para driblar a norma, o Apelante, na função de OD, além de autorizar a contratação, de igual forma, autorizou o seu pagamento parcelado, de uma única obra, mediante a apresentação das notas fiscais, assim discriminadas: Nota Fiscal 02 – R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Nota Fiscal 11 – R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); Nota Fiscal 10 – R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); e Nota Fiscal 07 – R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 



    Essa manobra utilizada pelo OD de autorizar o pagamento parcelado da referida obra, para que as notas fiscais não excedessem o valor permitido pela lei, qual seja, o de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), configura o dolo específico exigido para fins de configuração do tipo previsto no art. 89 da aludida lei, por parte do Apelante, qual seja, o de prejudicar ou de causar prejuízo ao erário. 



    Nessa senda, o crime previsto art. 89 da Lei nº 8.666/1993 traz, como requisito para configuração da sua tipicidade subjetiva, o especial fim de agir do agente, qual seja, possuir a intenção específica de lesar o erário, ou de obter vantagem indevida. 



    A finalidade da lei é justamente diferenciar o administrador inapto daquele improbo. Como se depreende, a análise puramente formal do tipo descrito no art. 89 da Lei de Licitação, sem o exame da presença do elemento subjetivo, acarretaria uma responsabilização à luz da Teoria Causal e não Finalista da Ação. 



    Para que configure o delito nominado, o agente deve estar voltado e empenhado em frustrar o processo licitatório e causar prejuízo ao erário, bem como de auferir qualquer vantagem indevida. No caso em análise, trata-se de prejuízo ao erário”.



    Da leitura desse excerto do aresto, verifica-se que o acolhimento da tese recursal relativa à inexistência de dolo específico, bem como da retroatividade da Lei 13.491/2017 in casu, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, além da reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, conforme a jurisprudência cristalizada deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI 8.666/93. ALEGADAS INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO RÉU E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1340186 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    De qualquer forma, a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563314 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.03.2014 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente